Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730006-06.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração oposto por LUIS ANTONIO LOPES DO NASCIMENTO contra a decisão exarada sob o ID 74365561, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, a fim de dispensa de preparo recursal. Em suas razões recursais (ID 74704607), o embargante sustenta que a r. decisão embargada incorreu em omissão, erro material e contradição quanto à análise da gratuidade de justiça, pois não teria considerado o §2o do artigo 1o da Resolução no 140/2015. Assevera que é divorciado e único membro de sua entidade familiar, de modo que sua remuneração bruta, deduzidos os descontos obrigatórios (contribuição previdenciária e imposto de renda), despesas fixas (R$ 716,05) e gastos com saúde (R$ 1.244,77), seria inferior aos 5 (cinco) salários-mínimos estabelecidos na mencionada Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal. Destaca que os seus rendimentos líquidos mensais giram em torno de R$ 7.194,63 (sete mil cento e noventa e quatro reais e sessenta e três centavos). Assevera que o decisum se baseou em ficha financeira do ano de 2024, não tendo sido considerado os documentos recentes acostados pelo embargante, que comprovam a alegada insuficiência financeira. Com base nessas considerações, postula o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça ao agravante. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material. Tem-se por configurada omissão quando o pronunciamento judicial se abstém de analisar algum dos pedidos formulados pela parte ou quando o magistrado ou colegiado deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não suscitada. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. No caso em exame, a decisão embargada se restringiu a analisar os elementos de prova acerca da alegada incapacidade financeira do agravante, apenas para fim de dispensa de preparo recursal. Sustenta o embargante que a r. decisão embargada incorreu em omissão, erro material e contradição quanto à análise da gratuidade de justiça, pois não teria considerado o §2o do artigo 1o da Resolução no 140/2015. Não obstante a menção dos rendimentos do embargante constantes na ficha financeira do ano de 2024 na r. decisão recorrida, verifica-se que os contracheques dos meses fevereiro, março e abril de 2025 acostados sob o ID 74288051, demonstram a renda mensal bruta no importe de R$ 13.041,22 (treze mil quarenta e um reais e vinte e dois centavos), com descontos de seguridade social (R$ 1.731,97) e imposto de renda (R$ 2.029,79). Ainda que a Resolução 140 da Defensoria Pública do Distrito Federal seja apenas referencial para análise da aferição da hipossuficiência econômica, mostra-se razoável a aplicabilidade do §2o do artigo 1o da Resolução no 140/2015 no caso específico. Contudo, a dedução dos descontos compulsórios, no valor de R$ 3.761,76 (três mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), na remuneração bruta do embargante, resulta na renda mensal de R$ 9.279,46 (nove mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), quantia superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Registra-se que §2o do artigo 1o da Resolução no 140/2015 é expresso quanto à dedução apenas dos descontos compulsórios sobre os rendimentos brutos, nada mencionando acerca de dedução de outras despesas, como pretende o embargante. Portanto, verifico que os vícios apontados são incapazes de infirmar a conclusão do decisum embargado. Dessa forma, os documentos acostados aos autos e no processo de origem não revelam que o agravante preencha os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, E DOU-LHES PROVIMENTO, SEM ATRIBUIR-LHES EFEITOS INFRIGENTES, apenas para corrigir a inexatidão material no que se refere à renda familiar do agravante. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025 às 10:30:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora